Tribunal: TJSP
Processo: 2021225-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REJEIÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE
- Apesar de ausência de previsão legal para aplicação da condenação em honorários no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a jurisprudência entende que, ao se estabelecer uma nova relação jurídica processual, ante ao princípio da causalidade, há

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REJEIÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE
- Apesar de ausência de previsão legal para aplicação da condenação em honorários no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a jurisprudência entende que, ao se estabelecer uma nova relação jurídica processual, ante ao princípio da causalidade, há a fixação da sucumbência.
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001016769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021225-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
ANÍBAL HADDAD, é agravado ARTHUR BRANDI SOBRINHO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao recurso,
vencido o Relator sorteado, que negava provimento e declarará voto. Redigirá o acórdão
a 2a Juíza.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LÚCIA PIZZOTTI, vencedor, ANDRADE NETO (Presidente), vencido, ANDRADE
NETO (Presidente) E LINO MACHADO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Maria Lucia Pizzoti
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: CARLOS ANÍBAL HADDAD
AGRAVADA: ARTHUR BRANDI SOBRINHO
INTERESSADOS: MONIQUE HADDAD LEWANDOWSKI E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO 9a VARA CÍVEL (AUTOS No 0075109-50.2019.8.26.0100)
JUIZ PROLATOR: VALDIR DA SILVA QUEIROZ JÚNIOR
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
REJEIÇÃO

FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS

POSSIBILIDADE
- Apesar de ausência de previsão legal para aplicação da
condenação em honorários no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, a jurisprudência entende que, ao se
estabelecer uma nova relação jurídica processual, ante ao
princípio da causalidade, há a fixação da sucumbência.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Relatório apresentado pelo i. Relator sorteado.
Apesar de a desconsideração da personalidade jurídica ter sido inserida
no Novo Código de Processo Civil como incidente processual, instala-se uma nova
relação jurídica.
Na hipótese, a embargada deu causa ao incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, o que obrigou a devedora principal a contratar advogado e se
manifestar nos autos, o que impõe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
Pelos princípios da causalidade e da sucumbência, responde pelos
honorários a parte que deu causa à instauração do processo ou incidente, porquanto tal
verba visa à retribuição do profissional pelo trabalho desenvolvido nos autos na defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos interesses de seu constituinte.
Sobre o cabimento de honorários advocatícios no caso de rejeição do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica já se pronunciou este e. Tribunal
de Justiça bandeirante, inclusive desta Câmara:
Prestação de serviços Ação de cobrança Fase de cumprimento de
sentença - Decisão que rejeitou os embargos de declaração e manteve a
anterior decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, sem fixação de honorários de sucumbência

Reforma Cabimento Instauração de uma nova relação jurídica de
direito processual Ocorrência - Princípio da causalidade Incidência
Precedentes - Arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do
CPC - Viabilidade. Recurso de sócio de empresa executada provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2150936-42.2019.8.26.0000; Relator
(a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro
de Araras - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2019; Data de
Registro: 27/09/2019).
Embargos de Declaração. Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, julgado improcedente. Pedido de honorários advocatícios.
Possiblidade. Princípio da causalidade. Ausência de omissão, contradição
ou obscuridade. Recurso que não se presta ao reexame da causa.
Inconformismo de caráter infringente. Requisitos do art. 1022, do NCPC,
não preenchidos. Desnecessidade de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2152131-62.2019.8.26.0000;
Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2019; Data
de Registro: 27/09/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DESACOLHIDO
FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA
DECISÃO
REFORMADA AGRAVO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2149742-07.2019.8.26.0000; Relator
(a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2019; Data
de Registro: 26/09/2019)
Destaca-se que não há precedente vinculante do Superior Tribunal de
Justiça em sentido diverso.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para fixar honorários
advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Carlos Aníbal Haddad
Agravada: Arthur Brandi Sobrinho
Interessados: Monique Haddad Lewandowski e outros
Comarca:
São
Paulo

9a
Vara
Cível
(autos
no
0075109-50.2019.8.26.0100)
Juiz prolator: Valdir da Silva Queiroz Junior
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
No 36088
Segundo se extrai, em meados de 2014, a empresa
EPIL Editora Pesquisa e Indústria Ltda requereu a suspensão dos autos
do Cumprimento de Sentença, tendo em vista que o objeto deste já estava
devidamente habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0059549-
78.2013.8.26.0100. Tal pedido, contudo, foi indeferido pelo juízo a quo, o
que levou a EPIL, em 03/09/2014, a interpor o Agravo de Instrumento n.
2149912-52.2014.8.26.0000, o qual foi distribuído para esta Colenda 30a
Câmara de Direito Privado que determinou a suspensão do mencionado
cumprimento de sentença, e reconheceu que, com a aprovação e
homologação do plano de recuperação judicial da empresa EPIL, operou-
se a novação do crédito objeto daquele cumprimento de sentença,
determinando-se sua extinção, com fundamento no artigo 794, inciso II, do
Código de Processo Civil. O julgador de origem então determinou a
extinção do mencionado cumprimento de sentença, sendo que o agravado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deveria se habilitar nos autos da recuperação judicial. Contudo, preferiu
interpor o Agravo de Instrumento n. 2011848-91.2016.8.26.0000 cujo
provimento foi negado, mantendo-se a extinção do cumprimento de
sentença n. 1033131-38.2003.8.26.0100. Entretanto, equivocadamente, o
agravado insistiu no cumprimento de sentença até que em 18/10/2019,
requereu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade
Jurídica n. 0075109-50.2019.8.26.0100 para que fossem atingidos e
declarados responsáveis pelo débito ali exequendo, dentre diversas pessoas
jurídicas e naturais, o ora agravante. Citado no referido incidente, o
agravante interpôs a Reclamação n. 2266876-55.2019.8.26.0000 a fim de
garantir o respeito e a autoridade dos Acórdãos exarados no bojo dos
Agravos de Instrumento n. 2149912-52.2014.8.26.0000 e 2011848-
91.2016.8.26.0000 supracitados, nos quais foi determinada expressamente
a extinção do Cumprimento de Sentença n. 1033131-38.2003.8.26.0100, o
que tornaria lógica e juridicamente impossível a instauração e
processamento deste incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Em razão disso, o juiz a quo proferiu a r. decisão de fls. 1.935,
suspendendo a intimação dos outros requeridos até que o ora agravado
comprovasse a modificação dos referidos julgados e, como este não o fez,
o processamento do incidente foi extinto, nos termos do artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil.
O agravante opôs Embargos de Declaração alegando
omissão quanto à condenação do agravado ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, fixados em patamar não inferior a 10% (dez
por cento) do benefício econômico almejado, qual seja, o débito objeto do
cumprimento de sentença n. 1033131-38.2003.8.26.0100, em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual se pretendia a responsabilização solidária do agravante. Entretanto, os
Embargos de Declaração foram rejeitados ao fundamento de que
honorários advocatícios não seriam devidos em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de previsão legal.
Contudo, razão não assiste ao agravante.
Isso porque, a pretensão deduzida contraria a
jurisprudência firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, exemplificada
pelo seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA No 284/STF, INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 1o, DO CPC/2015. NÃO
CABIMENTO.
(...).
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do ERESP 1.366.014/SP, firmou orientação no sentido de
que não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais,
exceto nos casos que haja extinção ou alteração substancial do processo
principal.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no Recurso
Especial no 1838236
DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a
Turma, DJ 20/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumprindo ao Superior Tribunal de Justiça a função
constitucional de dar a interpretação final à legislação infraconstitucional e
promover a uniformização das divergências jurisprudenciais dos tribunais
inferiores, e estando a decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência
consolidada da Corte Superior, há que prevalecer a solução adotada em
primeiro grau.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
1389A31F
5
8
Declarações
de Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
138C3DEB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2021225-47.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.